Tribunal: STF
Processo: ARE 1512578
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 11.374/2023. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS VIGENTES ANTERIORMENTE. ANTERIORIDADE GERAL. GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de observância do princípio da anterioridade anual geral, de acordo com o artigo 150, III, b, da CF, I quanto às disposições do Decreto nº 11.374/2023. 



    2. Como se vê, o Decreto nº 11.374/23 de 1º de janeiro de 2.023, revogou o Decreto 11.321/2022, restabelecendo alíquotas do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, que já eram cobradas anteriormente, afastando o desconto de 50% do Decreto revogado que sequer passou a viger.  



    3. Portanto, neste caso não há que se falar em majoração, mas de manutenção da alíquota do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, que vinha sendo praticada anteriormente. 



    4. não houve qualquer violação à segurança jurídica, ao princípio da não surpresa, bem como ao princípio da anterioridade tributária (geral anual), este previsto no artigo 150, III, alínea b da CF, posto que já havia a incidência das alíquotas retro mencionadas, bem como o Decreto 11.321/22, que previu o desconto, editado em 30 de dezembro de 2002, teve sua vigência postergada para 1º de janeiro de 2023. 



    5. Apelação não provida.” (e-doc. 12, p. 6).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o “artigo 150, incisos I e III alíneas "b" e "c" da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 5).  



    3.1. Narra que, “ao contrário do que entendeu o douto juízo monocrático, fato é que no início do exercício de 2023, em 01/01/2023, o Decreto n° 11.321/22 encontrava-se perfeitamente vigente e as alíquotas aplicáveis ao AFRMM estavam com descontos de 50% (cinquenta por cento). Logo, o Decreto n° 11.374/23, o qual foi publicado apenas no dia 02 de janeiro de 2023, não poderia ser aplicado no exercício de 2023, devendo gerar seus efeitos apenas a partir do dia 01 de janeiro de 2024” (e-doc. 13, p. 3; grifos no original).



    3.2 Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para afastar a eficácia do Decreto 11.374/2023 para o ano de 2023, devendo gerar efeitos somente a partir de 01/01/2024” (e-doc. 13, p. 5).  



    4. Em contrarrazões, a União aponta:



     “O Decreto 11.321/2022, não produziu efeitos porque revogado pelo Decreto 11.374/2023. 



    O Decreto 11.374/2023 não viola o princípio da legalidade tributária porque vocacionado unicamente a revogar ato normativo anterior e de igual hierarquia. 



    Ademais, referido decreto, ao manter as alíquotas do AFRMM, não implicou majoração de tributos porque tais alíquotas não chegaram a ser efetivamente reduzidas, razão porque não se aplica o princípio da anterioridade.” (e-doc. 16, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Posto isso, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: RE nº 1.501.635/SC, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator